Tribunal: CARF
Processo: 16832.000085/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
S2-C2T1
S2-C 2T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16832.000085/2008-39 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2201-010.477 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
04 de abril de 2023 Recorrente
Recorrente
FERNANDO DE MIRANDA IGGNACIO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005, 2006
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO DE RECURSOS E
DISPÊNDIOS. ATIVIDADE RURAL.
Há que se proceder à alteração do demonstrativo da evolução patrimonial
quando o Contribuinte demonstra, mediante documentos hábeis e idôneos, que
os recursos e dispêndios não ocorreram na forma registrada pela Autoridade
Fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo da variação patrimonial a descoberto e
o correspondente imposto devido considerando uma receita de atividade rural adicional no valor
de R$ 34.910,00 no mês de agosto e de R$ 184.200,00 no mês de setembro.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração decorrente de procedimento de revisão de
Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) dos exercícios 2004, 2005 e 2006, em
que foi apurado acréscimo patrimonial a descoberto nos seguintes momentos: 30/04/2003, com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16832.000085/2008-39
Fl. 2189
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.477 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000085/2008-39

omissão de rendimentos no valor de R$ 14.406,34; 30/06/2003, de R$ 109.728,98; 31/08/2003,
de R$ 61.983,66; 31/12/2003, de R$ 36.754,52; 31/12/2004, de R$ 308.121,34; e 30/06/2005, de
R$ 1.518,91.
No Termo de Constatação Fiscal (fl. 975 e 976) , a autoridade lançadora narrou
os seguintes fatos:
a) através do Termo de Inicio da Ação Fiscal, o Interessado foi intimado a
apresentar extratos de sua movimentação junto ao Banco Bradesco, Unibanco e Itaú nos anos
calendário 2003, 2004 e 2005, além de documentação comprobatória das receitas da atividade
rural e dos rendimentos isentos, não tributáveis e sujeitos à tributação exclusiva;
b) o Interessado apresentou os documentos de n° 001 a 750;
c) foi enviado Termo de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal;
d) utilizando os elementos disponíveis na ação fiscal e nos sistemas da Receita
Federal do Brasil (RFB), elaborou-se um Demonstrativo de Variação Patrimonial, que
apresentou acréscimo patrimonial a descoberto nos meses de junho de 2003 (R$ 9.135,32),
novembro de 2004 (R$ 183.179,56) e dezembro de 2004 (R$ 438.349,22);
e) através de Termo de Constatação e de Intimação Fiscal de 22/10/2008, o
Interessado tomou ciência do acréscimo patrimonial a descoberto encontrado e de que foram
glosadas as receitas de atividade rural no ano-calendário 2004 em virtude da não comprovação
por parte do contribuinte, sendo aberto prazo para apresentar os esclarecimentos ou contestação;
f) após as devidas correções baseadas nos documentos entregues pelo Interessado,
foi elaborado o novo Demonstrativo de Variação Patrimonial anexo ao Auto de Infração, com os
acréscimos patrimoniais a descoberto listados no lançamento.
Em virtude deste lançamento, apurou-se IRPF suplementar de R$ 146.441,28,
multa de oficio qualificada de R$ 78.538,58, além de juros de mora de R$ 109.830,94
(calculados até outubro de 2008).
O contribuinte apresentou Impugnação (fls. 1.030 a 1.039) em 18/12/2008,
alegando, em síntese, que:
a) o demonstrativo de variação patrimonial lavrado pelo Fisco desconsiderou de
forma absurda receitas obtidas pelo autuado e transpôs incorretamente saldos de contas
bancárias. Com isso apresenta novo demonstrativo de variação patrimonial, utilizando números
corretos, transpostos do apresentado no processo, acrescidos de receitas comprovadas não
consideradas, comprovando a inexistência das diferenças assinaladas pelo Fisco;
b) parte das receitas de atividade rural dos meses de agosto (R$ 96.000,00) e
setembro (R$ 553.380,00) de 2004 não foram apresentadas em virtude de mandado de busca e
apreensão no escritório de contabilidade H&R Contadores Associados Ltda., responsável por
sua contabilidade, que reteve três pastas de notas fiscais de venda de café em grãos de parceria
agrícola do Interessado;
Fl. 2190
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.477 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000085/2008-39

c) o autuante glosou notas fiscais de sua parceria agrícola com Rômulo Zamilute
do Amorim, conforme contrato de parceria apresentado, totalizando R$ 52.500,00 em junho de
2004, R$ 90.143,12 em março de 2005, R$ 99.653,15 em abril de 2005 e R$ 713.850,00 em
maio de 2005, que mais uma vez são apresentadas para fins de exame e reconsideração.
No Acórdão 13-37.045 – 3a Turma da DRJ/RJ2, em Sessão de 05/09/2009 (fl.
1.635 a 1.660), o crédito tributário foi mantido em parte.
Consta no Acórdão que que o contribuinte, em sua Impugnação apresentou o
demonstrativo de variação patrimonial para contestar o resultado apurado pela fiscalização.
Entretanto, tal demonstrativo encontra-se com erros de diagramação nos segundos semestres
de 2004 e 2005 que impossibilitam a compreensão dos seus dados:
(fl. 1.639) Para efeitos de julgamento da impugnação, foi adotado o demonstrativo de
variação patrimonial apresentado pelo Interessado à fiscalização nas fls. 926/930, uma
vez que este apresenta os mesmos números do fluxo constante da impugnação.
Desta forma, serão analisados os dados constantes dos demonstrativos de variação
patrimonial da fiscalização (fls. 978/983) e do Interessado (fls. 926/30), comparando
item por item de lançamento.
(1) Julgou-se que a fiscalização não considerou em seu demonstrativo de variação
patrimonial os rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas e do exterior declarados pelo
Interessado nas DIRPF dos exercícios 2004, 2005 e 2006. Assim sendo, julgou que devem ser
considerados os rendimentos declarados nestes anos sob estas rubricas (fl. 1.640).
(2) Quanto aos rendimentos isentos e da doação de cotas da sociedade CWA, na
DIRPF 2004, apesar de lançados de forma diferente, tais números representam o mesmo
resultado matemático. Concluiu-se, portanto, que o interessado concordou com tal lançamento
(fl. 1.640).
(3) Quanto aos rendimentos de tributação exclusiva na fonte, cujo ônus da prova
cabe ao contribuinte, constatou-se que a autoridade lançadora aceitou em seu demonstrativo de
variação patrimonial os rendimentos de tributação exclusiva constantes em algumas Declarações
de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) apresentadas por instituições financeiras. O
Interessado em sua impugnação se limitou a realizar um rateio mensal por igual do valor total de
rendimentos sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva declarado nas DIRPF, sem especificar
as origens dos valores apontados em seu demonstrativo.
Com isso, foi lançado no demonstrativo de variação patrimonial deste julgamento
o valor liquido destes rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, já abatido do imposto retido.
A autoridade lançadora optou no Auto de Infração em lançar o valor bruto do rendimento como
recurso e o Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) como dispêndio.
(4) Quanto a Receita Bruta da Atividade Rural, 20% da receita bruta de atividade
rural considerada como tributável permaneceu no demonstrativo de variação patrimonial, mesmo
que não comprovada, por força da metodologia prevista no art. 807 do Regulamento do Imposto
de Renda. Entretanto, os 80% restantes, considerados como resultado não-tributável da atividade
rural, não puderam entrar no fluxo de caixa, uma vez que não foram comprovados (o
contribuinte argumentou que parte das notas fiscais foram apreendidas por Mandado de Busca e
Apreensão operacionalizado pela Polícia Federal em seu escritório de contabilidade).
Fl. 2191
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.477 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000085/2008-39

(5) Quanto ao recurso nomeado de “dívidas contraídas no mês (empréstimos)”
com um único lançamento, por este valor não constar na planilha do interessado mas tal aumento
ser benéfico ao contribuinte, foi mantido este dado da autoridade lançadora.
(6) Conforme alegado pelo Interessado em sua impugnação, a autoridade
lançadora realmente cometeu erros ao analisar os extratos bancários apresentados e ao apontar os
saldos iniciais e finais de contas-correntes e de aplicações em seu demonstrativo de variação
patrimonial. “Além destes repetidos erros para os valores do Unibanco, em certos períodos a
autoridade lançadora não considerou os saldos existentes no Banco Bradesco” (fl. 1.646).
(7) Sobre as alienações de bens com recursos (transferências patrimoniais), não
foi aceita transferência patrimonial de R$ 35.000,00 para o mês de janeiro de 2003 por falta de
comprovação da disponibilidade deste valor (não há indicação na impugnação sobre a origem
deste recurso). Quanto a outras transferências patrimoniais reconhecidas pela autoridade
lançadora como “alienações de bens”, manteve-se como recursos no demonstrativo adotado
neste julgamento na linha “transferências patrimoniais” (fl. 1.649).
(8) A autoridade lançadora relacionou na linha de dispêndios "Aquisição de Bens
e Direitos" o valor de R$ 156.441,00 em dezembro de 2003 por cheques a receber declarados
como bens na DIRPF/2004. O Interessado relacionou, ainda, a titulo de "cheques a receber"
como recurso o valor de R$ 93.577,00 em janeiro de 2003 e como dispêndio R$ 10.125,00 em
dezembro de 2004 e R$ 86.750,00 (R$ 4.875,00 e R$ 81.875,00) em dezembro de 2005. Análise
da DIRPF/2004 revela que o valor de R$ 93.577,00 foi recebido pelo Interessado no ano-
calendário de 2003. Como não é possível precisar o momento de recebimento deste recurso, uma
vez que o Interessado o declarou no mês de janeiro e este é o posicionamento mais favorável a
ele, manteve-se este lançamento como recurso em janeiro de 2003.
(9) Em relação às despesas de custeio e investimento rural lançadas como
dispêndios, não houve divergência (fl. 1.650).
(10) Sobre as deduções pleiteadas na DIRPF, enquanto o Auto de Infração lançou
em dezembro de cada ano uma única parcela de dispêndio, o contribuinte realizou um rateio
mensal destas despesas (“simples divisão por doze dos valores declarados para cada ano com
despesas médicas, com instrução e de dependentes”), em valor superior ao apontado pela
autoridade lançadora. Assim julgou-se:
(fl. 1.650) No fluxo de caixa deste julgamento foi seguida a linha apontada pela decisão
acima do Carf e utilizada no Auto de Infração, uma vez que, com os documentos
acostados nos autos, não é possível precisar o dispêndio efetivo por mês com estas
despesas. Esta técnica é recomendável por ser mais benéfica ao contribuinte, pois
provoca um impacto apenas no final do período analisado.
Utilizou-se, assim, os números lançados no demonstrativo de variação patrimonial
do Auto de Infração em dezembro de 2004 e 2005 como dispêndios a título de “deduções
pleiteadas na DIRPF”.
(11) O único lançamento de “dívidas pagas no mês” é de R$ 13.000,00 em que o
contribuinte alocou em março. Assim julgou a DRJ, a despeito da autoridade lançadora ter
alocado em dezembro.
Fl. 2192
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.477 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000085/2008-39

(12) Sobre a aquisição de bens, houve divergência relativa à aquisição de casco
(barco) parcialmente construído, dada a falta de comprovação do parcelamento e a falta de
menção na DRIPF/2006 (fl. 1.651).
(13) Não houve divergência quanto às doações e transferências, não houve
divergência de entendimento.
(14) Quanto ao empréstimo concedido, também foi mantido.
Pelo resultado da análise, foram encontrados acréscimos patrimoniais a
descoberto (fl. 1.659) e se concluiu ser improcedente o lançamento para o ano-calendário 2005,
exercício 2006, uma vez que o fluxo de caixa deste ano apresentou variação patrimonial
compatível com os rendimentos declarados em DIRPF. Em relação aos anos-calendário 2003 e
2004, apurou-se um resultado de acréscimo patrimonial a descoberto, sendo mantida em parte a
infração respectivamente no valor de R$ 168.270,45 e 222.873,50.
O contribuinte foi cientificado em 25/04/2013 (fl. 1.664). No Recurso
Voluntário datado de 23/05/2013 (fls. 1.668 e 1.669) interpõe que, para alegar existência de
patrimônio a descoberto mediante demonstrativo de variação patrimonial, a fiscalização glosou
receitas de forma imponderada.
Junta provas desentranhadas do Processo n. 065101532835-1 da 4a Vara Federal
Criminal (notas fiscais de venda de café cru em grãos beneficiados produzidas em propriedades
que lhe pertence e de parceiros, conforme contratos de parceria devidamente autenticados nas
repartições competentes) que não puderam ser anexadas na impugnação.
Houve solicitação protocolada em 29/03/2009 por parte do contribuinte (fl. 2.168)
pela determinação do seguimento do feito, dado que a última movimentação ocorrera em
05/06/2013.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Dado que, após a cientificação em 25/04/2013 (fl. 1.664), o contribuinte interpôs
Recurso Voluntário em 23/05/2013 (fls. 1.668), verifico a tempestividade da peça.
Apresentação de novas provas em 2a instância
A única alegação do contribuinte no Recurso é de que as provas juntadas em sede
recursal – notas fiscais de venda de café cru em grãos beneficiados, produzidas em propriedades
que lhes pertencem e de parceiros, conforme contratos de parceria – fulminam a pretensão fiscal.
Fl. 2193
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.477 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000085/2008-39

Cabe verificar inicialmente a admissibilidade de tais documentos não trazidos em
1a instância. Consta no Decreto 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Ao verificarmos que não há a preclusão se ficar demonstrada a impossibilidade de
sua apresentação por motivo de força maior, cabe inicialmente verificar a “força maior” alegada
em 1a instância, qual seja, a impossibilidade de apresentação das provas desentranhadas do
Processo n° 065101532835-1 da 4a Vara Federal Criminal por motivo de apreensão judicial.
O Mandado de Busca e Apreensão (fl. 1.095) já constava na 1a instância, trazida
pelo contribuinte, bem como o Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão (fls. 1.096 a 1.099),
o que corrobora com a veracidade da alegação.
Superada a questão da apresentação das provas em 2a instância, passa-se ao caso.
A alegação do contribuinte, ainda em 1a instância, é de que parte das notas fiscais
de agosto e setembro de 2004 foram apreendidas, o que resultou na não aceitação da receita
bruta no valor de R$ 96.000,00 para o mês de agosto (declarado R$ 201.000,00 e comprovado
R$ 105.000,00) e de R$ 553,380,00 para o mês de setembro (declarado R$ 1.386.380,00 e
comprovado 833.000,00).
Tais notas seriam da parceria agrícola Fernando de Miranda Iggnácio, parceiro
financiador, e Rômulo Zamilute do Amorim, proprietário administrador, conforme contrato
(fls. 1.091 a 1.094). No Instrumento Particular de Constituição de Parceria Agrícola, registrado
em cartório em 21/10/2003 – data anterior à autuação, diga-se –, consta como objeto a
exploração de 151,00 ha da Fazenda Mato Grosso I com cafezais irrigados, com o prazo de 60
meses.
Na Cláusula 2 – Das Obrigações dos Parceiros, 2.2.b, consta:
2.2 – Compete ao Parceiro Financiador:
b) Pagar ao PARCEIRO PROPRIETÁRIO ADMINISTRADOR a título de rateio da
participação R$ 3,75 (três reais e setenta e cinco centavos), por saco de café
produzido na parceria, após a negociação da cultura independente do preço de mercado,
salvo no tocante a safra de 2003/2004 cujo o pagamento da metade da produção
presumivelmente avaliada em 10.000 (dez mil) sacas se processará a título de
adiantamento neste ato, e o restante na negociação final do produto, isto é, o valor de
uma saca em cada duas comercializada, face ao adiantamento mencionado.

Fl. 2194
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.477 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000085/2008-39

A nova relação apresentada conta com documentos do Unibanco (fls. 1.763 a
1.943) e Bradesco, em especial de fundos de investimento (fls. 1.945 a 2.033), e também notas
fiscais do produtor (fls. 2.039 a 2.123) do ano de 2004.
Analisando unicamente as notas fiscais do produtor, base da alegação em sede
recursal, formulei a tabela:
Folha
Folha (já apresentados
anteriormente)
Nota Fiscal do Produtor
Data da Emissão
Valor
2039
971
021
05/03/2004
3.600,00
2041
305
022
17/03/2004
5.400,00
2043

023
01/04/2004
3.500,00
2045

024
12/04/2004
4.000,00
2047

025
26/04/2004
3.500,00
2049

026
03/05/2004
5.000,00
2051

027
10/05/2004
7.000,00
2053

028
01/06/2004
12.000,00
2055

029
28/06/2004
3.000,00
2057
953
030
01/09/2004
8.000,00
2059
954
031
04/09/2004
18.000,00
2061
955
032
06/09/2004
10.000,00
2063
956
033
08/09/2004
13.900,00
2065
957
034
10/09/2004
10.000,00
2067
958
035
13/09/2004
10.500,00
2069
959
036
17/09/2004
7.600,00
2071
960
037
20/09/2004
10.000,00
2073
961
038
30/09/2004
10.000,00
2075
962
039
01/10/2004
14.400,00
2077
963
040
04/10/2004
9.600,00
2079
964
041
08/10/2004
9.000,00
2081
965
042
11/10/2004
9.000,00
2083
966
043
14/10/2004
9.600,00
2085
967
044
18/10/2004
4.800,00
2087
968
045
22/10/2004
16.000,00
2089
969
046
29/10/2004
14.000,00
2091
305
00534
08/04/2005
52.500,00
2093

044
01/08/2004
96.000,00
2095

000021
31/08/2004
105.000,00
2097

000025
02/09/2004
105.000,00
2099

000034
04/05/2004
105.000,00
2101

041
06/09/2004
105.000,00
Fl. 2195
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.477 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000085/2008-39

2103

044
08/09/2004
105.000,00
2105

045
10/09/2004
105.000,00
2107

0101
11/09/2004
105.000,00
2109

0109
13/09/2004
105.000,00
2111

0092
10/09/2004
105.000,00
2113

01287
01/09/2004
105.000,00
2115

01310
11/09/ano ilegível
105.000,00
2117

001321
16/09/ano ilegível
81.000,00
2119

001338
25/08/ano ilegível
52.380,00
2121

001270
01/09/2004
R$ 10.500,00
Como existem provas já anexadas nos autos, retirei tais notas da tabela. Também
retirei do cômputo as notas que não se referiam a agosto e setembro de 2004.
O contribuinte declarou R$ 201.000,00 e, comprovado R$ 105.000,00, teve-se
como glosa o valor de R$ 96.000,00 para o mês de agosto/2004.
Abaixo, notas apresentadas neste segundo momento, de agosto/2004:
Folha
Nota Fiscal do Produtor
Data da Emissão
Valor
2093
44
01/08/2004
R$ 96.000,00
2119
1338
25/08/2004
R$ 52.380,00
2095
21
31/08/2004
R$ 105.000,00

TOTAL
R$ 253.380,00
No caso do mês de agosto/2004, temos o valor (novo) de R$ 253.380,00 de notas
trazidas neste segundo momento.
O contribuinte também declarou R$ 1.386.380,00 e comprovou somente R$
833.000,00 para o mês de setembro/2004, tendo como glosa R$ 553.380,00.
Abaixo, notas apresentadas neste segundo momento, de setembro/2004:
Folha
Nota Fiscal do Produtor
Data da Emissão
Valor
2113
1287
01/09/2004
R$ 105.000,00
2121
1270
01/09/2004
R$ 10.500,00
2097
25
02/09/2004
R$ 105.000,00
2101
41
06/09/2004
R$ 105.000,00
2103
44
08/09/2004
R$ 105.000,00
2105
45
10/09/2004
R$ 105.000,00
Fl. 2196
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.477 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000085/2008-39

2111
92
10/09/2004
R$ 105.000,00
2107
101
11/09/2004
R$ 105.000,00
2115
1310
11/09/2004
R$ 105.000,00
2109
109
13/09/2004
R$ 105.000,00
2117
1321
16/09/2004
R$ 81.000,00

TOTAL
R$ 1.036.500,00
No caso do mês de setembro/2004, temos o valor (novo) de R$ 1.036.500,00 de
notas trazidas neste segundo momento.
Todavia, tais informações são brutas e precisam de uma nova análise, dado que as
notas constam com parceria. É preciso que consideremos somente as notas com parceria de
Fernando de Miranda Iggnacio com Romulo Zamilute do Amorim (fls. 1.091 a 1.094). A saber:
Folha
Folha
(já apresentados
anteriormente)
Nota Fiscal do
Produtor
Valor (R$)
Notas com
parceria
2039
971
021

“Brasfishs Ind. E
Com. Ltda. ”
2041
305
022

“Lugemar Ind. E
Com. Pec. Ltda.”
2043

023

Roberto Santoro
2045

024

Georosa Com.
Pescado Ltda.
2047

025

Aldacina S.
Ferreira Pescado
2049

026

“Brasfishs Ind. E
Com. Ltda. ”
2051

027

“Lugemar Ind. E
Com. Pec. Ltda. ”
2053

028

“Brasfishs Ind. E
Com. Ltda. ”
2055

029

“Lugemar Ind. E
Com. Pec. Ltda. ”
2057
953
030

Roberto Santoro
2059
954
031

“Brasfishs Ind. E
Com. Ltda. ”
2061
955
032

Aldacina S.
Ferreira Pescado
2063
956
033

Roberto Santoro
2065
957
034

Georosa Com.
Pescado Ltda.
2067
958
035

“Brasfishs Ind. E
Fl. 2197
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.477 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000085/2008-39

Com. Ltda. ”
2069
959
036

“Lugemar Ind. E
Com. Pec. Ltda. ”
2071
960
037

“Brasfishs Ind. E
Com. Ltda. ”
2073
961
038

“Lugemar Ind. E
Com. Pec. Ltda. ”
2075
962
039

Roberto Santoro
2077
963
040

Georosa Com.
Pescado Ltda..
2079
964
041

“Brasfishs Ind. E
Com. Ltda. ”
2081
965
042

“Lugemar Ind. E
Com. Pec. Ltda. ”
2083
966
043

Aldacina S.
Ferreira Pescado
2085
967
044

“Brasfishs Ind. E
Com. Ltda. ”
2087
968
045

Georosa Com.
Pescado Ltda.
2089
969
046

“Brasfishs Ind. E
Com. Ltda. ”
2091
305
006239
52.500,00
Romulo Zamilute
do Amorim e Ou
2093

044
96.000,00
Fernando de
Miranda Iggnácio
2095

000021
105.000,00
“Fernando de
Miranda Iggnacio
e/ou”
2097

000025
105.000,00
“Fernando de
Miranda Iggnacio
e/ou”
2099

000034
105.000,00
“Fernando de
Miranda Iggnacio
e/ou”
2101

041
105.000,00
“Fernando de
Miranda Iggnacio
e/ou”
2103

044
105.000,00
“Fernando de
Miranda Iggnacio
e/ou”
2105

045
105.000,00
Fernando de
Miranda Iggnácio
2107
750 SC
0101
105.000,00
“Romulo
Zamilute do
Amorim e/ou”
Fl. 2198
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.477 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000085/2008-39

2109
750 SC
0109
105.000,00
“Romulo
Zamilute do
Amorim e/ou”
2111

0092
105.000,00
Fernando de
Miranda Iggnácio
2113

01287
105.000,00
Fernando de
Miranda Iggnácio
2115

01310
105.000,00
Fernando de
Miranda Iggnácio
2117

001321
81.000,00
Fernando de
Miranda Iggnácio
2119

001338
52.300,00
Fernando de
Miranda Iggnácio
2121

001270
105.000,00
Fernando de
Miranda Iggnácio

Vejamos como foi a decisão da DRJ Rio de Janeiro II ao considerar as notas de
parceria:
(fl. 1.645) Entretanto, a receita bruta de atividade rural comporta a peculiaridade da
legislação tributária considerar como rendimento tributável apenas 20% do seu
valor, sendo os 80% restantes considerados isentos, com base na opção pelo
arbitramento escolhida pelo Interessado.
Desta forma, a parcela de 20% da receita bruta de atividade rural considerada como
tributável (R$ 129.876,00 = [R$ 96.000,00 + R$ 553.380,00] X 0,2) deve permanecer
no demonstrativo de variação patrimonial, mesmo que não comprovada, por força da
metodologia prevista no art. 807 do Regulamento do Imposto de Renda.
Entretanto, os 80% restantes (R$ 519.504,00 = [R$ 96.000,00 + R$ 553.380,00] X 0,8),
considerados como resultado não-tributável da atividade rural, não podem entrar no
fluxo de caixa, uma vez que não foram comprovados, seguindo o mesmo raciocínio do
item 2.3 ("Dos Rendimentos de Tributação Exclusiva").
Quanto aos meses de junho de 2004, março, abril e maio de 2005, a autoridade
lançadora não explicitou os motivos que a levaram a não considerar parte das
receitas brutas de atividade rural no seu demonstrativo de variação patrimonial.
Estas receitas se referem a notas fiscais de parceria agrícola do Interessado com
Rômulo Zamilute do Amorim (fls. 1091/1094) e estão comprovadas através
das notas fiscais de fls. 1567 e 1576/1594.

In casu, a nota (fl. 1.567) está em nome de “Romulo Zamilutte Amorim e Ou”
e as notas (fl. 1.576 a 1.594) estão em nome de “Romulo Zamilute Amorim”.
Há notas apresentadas em nome de “Rômulo Zamilute do Amorim e/ou”. Ainda
que não conste o nome de Fernando de Miranda Iggnácio, há referência à Fazenda Mato Grosso
(fls. 2.091, 2.107 e 2.109). Também há notas em nome de “Fernando de Miranda Iggnácio e/ou”
(fls. 2.093, 2.095, 2.097, 2.099, 2.101 e 2.102) e, finalmente, notas apenas em nome de
“Fernando de Miranda Iggnácio” (fls. 2.105, 2.111, 2.113, 2.115, 2.117, 2.119 e 2.121).
Fl. 2199
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.477 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000085/2008-39

No mês de agosto: somam as notas 2093, 2095 (50%) e 2119 o total de R$
174.550,00 x 20% = R$ 34.910,00.
No mês de setembro: somam as notas 2097, 2099, 2101, 2103, 2107, 2109, (todas
com 50%), e 2105, 2111, 2113, 2115, 2117 e 2121 o total de R$ 921.000,00 x 20% = R$
184.200,00
Conclui-se, portanto, que se tem o valor (novo) de R$ 220.010,00. Dado que o
valor glosado foi de R$ 553,380,00, tanto no mês de agosto quanto de setembro de 2004 as
novas notas anexadas são suficientes para justificar parte da alegação do contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento para determinar o recálculo da variação patrimonial a descoberto e o correspondente
imposto devido considerando uma receita de atividade rural adicional no valor de R$ 34.910,00
no mês de agosto e de R$ 184.200,00 no mês de setembro.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 2200
DF CARF MF
Original